Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-16.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. OMISSÃO DELIBERADA DO SEGURADO. CONSTATAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos de quitação de contrato de financiamento com base em seguro prestamista contratado pelo segurado falecido e de pagamento do saldo remanescente à autora, beneficiária secundária.
2. Legitimidade ad causam significa pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material entre as partes, exigida somente a correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação (Teoria da Asserção). A autora afirmou ser cônjuge sobrevivente do beneficiário de seguro prestamista contratado em operação de crédito com o Banco do Brasil. Tal alegação é suficiente, à luz da narrativa dos fatos, para caracterizar a legitimidade ativa da autora.
3. Não há cerceamento de defesa, pois a exigência de exames médicos para comprovação do estado de saúde do segurado é direito da seguradora a ser exercido antes da contratação do seguro.
4. A parte somente pode juntar documento novo: “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (TJDFT. Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, j. 29/4/2020, DJe 12/5/2020). No caso, o laudo pericial se enquadra em uma das hipóteses excepcionais que autorizam sua juntada na fase recursal: sentença publicada em 21/10/2024, enquanto o laudo pericial foi anexado aos autos do processo n. 0705574-33.2024.8.07.0007 em 22/10/2024.
5. A seguradora pode negar a cobertura securitária se comprovar que o segurado omitiu dolosamente seu estado de saúde, nos termos do art. 766 do Código Civil. 5.1. O laudo pericial apresentado em processo similar envolvendo as mesmas partes demonstrou que o segurado era portador de diversas enfermidades crônicas graves, incluindo doença arterial coronariana, hipertensão, diabetes e obesidade mórbida, e que tais condições contribuíram diretamente para o óbito. 5.2. A contratação do seguro ocorreu no mesmo dia da internação do segurado e pouco menos de um mês antes de seu falecimento, evidenciando que ele já tinha conhecimento de sua condição clínica e omitiu dolosamente tais informações ao aderir ao contrato. 5.3. A conduta do segurado caracteriza má-fé contratual, justificando a negativa da indenização securitária.
6. Recurso conhecido e provido.